Tribunal: TJDFT
Processo: 0713192-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração constituem via adequada para sanar omissões, contradições ou obscuridades, sendo também cabíveis para correção de eventual erro material, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Constatada a existência de omissão no tocante ao Agravo Interno contra a Decisão que indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos da Decisão de Primeiro Grau, impõe-se sanar a falha para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Todavia, ante o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento, embora conhecido o Agravo Interno, resta prejudicado.
3. Sem que se verifiquem os demais vícios apontados pela parte Embargante, eventual inconformismo deve ser materializado mediante recurso adequado, pois julgamento contrário à expectativa das partes, que não acolhe as razões defendidas ou não imprime aos documentos apresentados a interpretação que atenda aos interesses perseguidos não caracteriza vício a ser sanado através dos Declaratórios.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇAO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS PARA CONHECER DO AGRAVO INTERNO E JULGÁ-LO PREJUDICADO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.